Tribunal: TJSP
Processo: 0000499-94.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000499-94.2017.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
MARCOS BARBOSA, ROMARIO DE JESUS CERQUEIRA e CARLOS
ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de Carlos a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e
194 dias-multa, no piso; e as sanções de Marcos e de Romário a 05 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa, no patamar mínimo, deferido o regime semiaberto a
Marcos e declarada cumprida a pena carcerária de Carlos pela detração, mantida, no
mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura em favor de Carlos Alexandre da
Silva. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581 -Voto no 23.875
2
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581
Apelantes: Marcos Barbosa, Romario de Jesus Cerqueira e Carlos Alexandre
da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Manuel
Voto no 23.875 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de São Manuel, Marcos Barbosa, Romário de Jesus
Cerqueira e Carlos Alexandre da Silva foram condenados como incursos no
artigo 33, “caput”, e artigo 41, VI, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29 do
Código Penal, Marcos e Romário a 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793
dias-multa, no piso; enquanto Carlos foi apenado com 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão e 680 dias-multa, no piso, todos em regime inicial fechado, negado o
direito de recorrerem em liberdade (fls. 510/519).
Inconformados, os réus apelaram em busca da
absolvição com base no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, ou da desclassificação
para o artigo 28 da Lei de Drogas. Pedem, ainda, a redução das penas e a mitigação
do regime prisional. Romário sustenta, também, a inconstitucionalidade da pena de
multa (fls. 532/539, 596/603 e 607/611).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento dos recursos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, Marcos Barbosa,
Romário de Jesus Cerqueira e Carlos Alexandre da Silva teriam se associado
para traficar e drogas e, agindo em concurso com a adolescente Amanda Eduarda de
Oliveira Sacoman, no dia 02 de fevereiro de 2017, por volta de 03h00, na Rua Luiz
Basseto, no 313, Comarca de São Manuel, traziam consigo, para fins de tráfico, 04
porções de “crack” e 01 porção de cocaína, e mantinham em depósito, com a mesma
finalidade, 119 porções de cocaína, tudo pesando 45,76g, sem autorização e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581 -Voto no 23.875
3
desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de
R$.869,00 em dinheiro e 1.031 “pinos” vazios, utilizados para embalar
entorpecentes.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 27/29, 32/37 e 236/241).
A autoria também é incontroversa.
No inquérito, os réus permaneceram em silêncio.
Em audiência, Carlos confessou a traficância,
alegando, entretanto, ter agido sozinho. Sustentou ter escondido drogas no quarto
em que Marcos dormia e disse ter vendido cocaína para Romário, por R$.20,00.
Alegou ter adquirido R$.700,00 em drogas de “Digão”, para revender. Aduziu não
vender “crack”, apenas cocaína.
Marcos, em juízo, negou ser traficante. Disse que
Carlos escondeu as drogas em um quarto de ferramentas, sem o seu conhecimento.
Afirmou que Romário teria comprado drogas de Carlos, fato que não presenciou.
Romário alegou, em juízo, ser apenas usuário,
confirmando ter adquirido “crack” e cocaína de Carlos. Alegou ter sido abordado no
momento em que usaria as drogas e que Amanda, a qual não sabia ser adolescente,
pegou dele as drogas e colocou na boca ao perceber a aproximação dos policiais.
Disse que trabalhava com Carlos e Marcos em uma “casa de shows”.
Entretanto, as versões exculpatórias apresentadas
pelos réus se mostraram contraditórias e não se revelaram dignas de credibilidade.
Na delegacia, os policiais militares, Leandro Augusto
Nunes e Marcos Felipe Roveres, declararam estar em patrulhamento de rotina, em
local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram Romário entregar algo
para Amanda, a qual, ao perceber a presença dos depoentes, colocou o objeto na
boca. Abordados, verificaram que Romário entregou drogas para a adolescente.
Indagado, Romário confessou que as drogas se destinavam ao tráfico e que eram
adquiridas em pequenas quantidades de Carlos e de Marcos. Em um imóvel, em
frente ao local da abordagem, localizaram Marcos, que tentou impedir a entrada dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581 -Voto no 23.875
4
depoentes, mas não conseguiu. Realizaram buscas no imóvel e localizaram, embaixo
de uma bancada de ferramentas, mais de mil “pinos”, utilizados para embalar
drogas, cinco porções de cocaína e R$.237,00 em dinheiro. Por uma janela,
avistaram Carlos. No local em que ele estava encontraram 114 pinos de cocaína e
R$.632,00 em espécie. Afirmaram que os réus confessaram a traficância.
Esclareceram que Marcos e Carlos embalavam as drogas, entregando-as a Romário e
a Amanda, os quais as revendiam (fls. 10/14).
Em audiência, os policiais confirmaram a apreensão
das drogas e disseram que os réus confessaram estar traficando, juntamente com a
adolescente (mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas dos agentes públicos merece crédito, porquanto não se evidenciou, no
caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a pessoas
inocentes.
Além disso, Carlos confessou a traficância, embora
alegasse ter agido sozinho.
Assim, as circunstâncias da prisão, a confissão
informal de Marcos e de Romário, a confissão de Carlos, em juízo, as circunstâncias
da prisão e o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título for, ou a
desclassificação para o delito do artigo 28 do mesmo diploma.
As penas, contudo, merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um sexto
acima do mínimo legal pela quantidade de drogas apreendidas (45,76g de crack e
cocaína), o que não se justifica, devendo prevalecer somente o aumento de um sexto,
em relação ao corréu Marcos, por seus maus antecedentes (fls. 423/425).
Na etapa seguinte, quanto a Carlos e Marcos, ausentes
causas modificadoras, as penas não sofreram alteração, e foram corretamente
majoradas de um sexto pela reincidência específica de Romário (fl. 428).
Entretanto, a referida agravante deve ser compensada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581 -Voto no 23.875
5
integralmente com a confissão informal, que agora se reconhece.
Da mesma forma, a confissão de Marcos, que agora se
reconhece, enseja a redução das penas ao mínimo legal.
Na terceira fase, correto o aumento das penas de um
sexto por ter sido o delito cometido em concurso com uma adolescente.
Os maus antecedentes de Marcos e a reincidência de
Romário impediram, corretamente, a redução das penas, nos termos do artigo 33, §
4o da Lei de Drogas.
Por outro lado, por ser primário, de bons antecedentes,
não haver informação de que Carlos se dedique às atividades criminosas ou integre
organização criminosa, e terem sido apreendidos apenas 45,76g de entorpecentes,
defiro a ele a redução máxima das penas, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Assim, recalculadas, as penas de Carlos totalizam 01
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa, no piso; as sanções de Marcos
e de Romário alcançam 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no
patamar mínimo.
Reduzidas as penas, verifico que o corréu Carlos
permaneceu preso desde o flagrante, ocorrido em 02 de fevereiro de 2017, devendo
ser declarada integralmente cumprida a pena carcerária, pela detração.
Quanto a Marcos, por também estar preso desde o dia
02 de fevereiro de 2017, defiro o regime semiaberto pela detração do tempo de
prisão provisória, mantido o regime inicial fechado para Romário, por ser
reincidente específico.
Por fim, a pena de multa, prevista na Lei de Drogas,
foi cominada com base em processo legislativo idôneo, não havendo qualquer
inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas de Carlos a 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, e 194 dias-multa, no piso; e as sanções de Marcos e de Romário a
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no patamar mínimo, deferido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-94.2017.8.26.0581 -Voto no 23.875
6
regime semiaberto a Marcos e declarada cumprida a pena carcerária de Carlos pela
detração, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura em favor de
Carlos Alexandre da Silva.
IVO DE ALMEIDA
Relator